Tribunal: TJMT
Processo: 1000661-62.2018.8.11.0029
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000661-62.2018.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des.
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

REDATOR DESIGNADO: EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), Municipio de Canarana (APELADO), MUNICIPIO DE CANARANA - CNPJ: 15.023.922/0001-91 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CANARANA - CNPJ: 15.023.922/0001-91 (APELADO), GUILHERME LEITE RODRIGUES - CPF: 026.230.511-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, VENCIDO O RELATOR. (Participaram do Julgamento: Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Des Luiz Carlos da Costa, Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Desa Maria Erotides Kneip, Des. Marcio Vidal.)

E M E N T A

APELAÇÃO —
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
— CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA — AUSÊNCIA DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELA LEI No 6.830, DE 22 DE SETEMBRO DE 1980 — NÃO CONSTATAÇÃO.

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (ISSQN) INCIDENTE SOBRE ATIVIDADES BANCÁRIAS — SUBITEM 15 DA LISTA DE SERVIÇOS ANEXA À LEI COMPLEMENTAR FEDERAL No 116, DE 31 DE JULHO DE 2003 E À LEI COMPLEMENTAR DO MUNICÍPIO DE CANARANA No 116, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2013 — INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — MAJORAÇÃO — POSSIBILIDADE — ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

Constatado que na certidão de dívida ativa há o valor nominal da multa e dos consectários legais, bem como a indicação da natureza e do fundamento, não se verifica a ausência dos requisitos exigidos pelo artigo 2o, § 5o, da Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980.

As atividades bancárias estão descritas no subitem 15 da

lista de serviços anexa à Lei Complementar Federal no 116, de 31 de julho de 2003, bem como, à Lei Complementar do Município de Canarana no 116, de 19 de dezembro de 2013, pelo que não de se falar na ilegalidade incidência de Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN.

Na hipótese de não provimento do recurso, possível a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, a teor do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Recurso não provido
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
BANCO BRADESCO SA
contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Canarana/MT, que nos autos da Ação de Execução Fiscal no 1000661-62.2018.8.11.0029 movida pelo
MUNICÍPIO DE CANARANA
, julgou improcedentes os pedidos formulados nos Embargos à Execução movidos pelo apelante.

Irresignado com a decisão proferida, sustenta o recorrente a nulidade da Certidão de Dívida Ativa executada, por não conter
a lei em que está fundamentada, conforme exigido no art. 202, III, do Código Tributário Nacional (CTN).

Aduz que inexiste previsão legal para a cobrança do débito executado.

Alega que a Lei Municipal que instituiu a cobrança do Imposto Sobre Serviços (ISS) afronta o estabelecido na lista de serviços anexa a Lei Complementar no 56/87.

Afirma que
“somente poderão ser cobrados os serviços contidos no no 95 e 96 da lista de serviços. Contudo, muitos dos serviços enumerados, aos quais se pretende a tributação do ISS, não são considerados atividade-fim, mas serviços de expediente necessários à complementação das negociações de crédito”.

Assevera a desproporcionalidade da multa aplicada.

Insurge também contra a fixação de honorários advocatícios.

Suscita ainda que haja o prequestionamento expresso de dispositivo legal ventilado, a fim de viabilizar a interposição de recurso especial.

Ao final, requer a reforma da sentença objurgada, para julgar procedentes os Embargos à Execução ou, subsidiariamente que seja reduzida a multa aplicada.

C
ontrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 47975477).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR)

Extrai-se dos autos que o
MUNICÍPIO
DE CANARANA
ajuizou, em
03/10/2018
, a Ação de Execução Fiscal no 1000430-35.2018.8.11.0029 em desfavor do
BANCO BRADESCO SA
, visando o recebimento de créditos tributários decorrentes do não recolhimento de Imposto Sobre

Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) inscritos na Certidão de Dívida Ativa no 00303041090/2018, que alcançavam a importância de R$

79.355,72 (setenta e nove mil, trezentos e cinquenta e cinco reais, e, setenta e dois centavos).

A inicial foi recebida em 08/10/2018 pelo
Juízo a quo
, que determinou a citação da executada, que restou exitosa.

Em 29/10/2018, a executada efetuou um depósito no valor de R$ 80.494,13 (oitenta mil quatrocentos e noventa e quatro reais e treze centavos), a fim de garantir o juízo, para opor Embargos à Execução, que foram julgados improcedentes, o que motivou a interposição do presente recurso.

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

Aduz o recorrente que a CDA executada é nula, ante
a ausência de especificação do artigo de lei infringido.

Sobre o assunto, é sabido que os requisitos legais e os elementos necessários estão dispostos no artigo 202 do Código Tributário Nacional e artigo 2o,
§5o, da Lei n.o
6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal), como cito:

“Art. 202 do CTN. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;

III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado;

IV - a data em que foi inscrita;

V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito. [...]”.

“
Art. 2o da Lei n.o 6.830/1980 [...]

§ 5o - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;

II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;

IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;

V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e

VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida. [...]”.

Extrai-se do inciso III do artigo 202 do Código Tributário Nacional, bem como do inciso III, do § 5o, do artigo 2 da Lei de Execuções Fiscais que, de fato, deve conter na CDA
os
dispositivos legais infringidos.

No caso dos autos, não é possível constatar da CDA
00303041090/2018
, objeto da execução, quais foram os serviços prestados tributados e os valores utilizados na base de cálculo. O documento traz de forma genérica os itens da Lista de Serviços.

Considerando que a CDA executada traz de forma genérica que a incidência do ISSQN é sobre serviços bancários, mas não os descreve e nem os valores utilizados na base de cálculo, tem-se o não preenchimento dos requisitos previstos no artigo 202 do Código Tributário Nacional e artigo 2o,
§5o, da Lei n.o
6.830/1980.

Nesse sentido já decidiu esta Egrégia Câmara:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – ISS – SERVIÇOS BANCÁRIOS – AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS – VIOLAÇÃO AO ARTIGO 202 DO CTN E DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – NULIDADE DA CDA – PRECEDENTES DO STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PROPORCIONAIS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. A falta de indicação do fato constitutivo do tributo acarreta a nulidade da certidão de dívida ativa, por infringência ao artigo 202, inciso II, do Código Tributário Nacional e ao artigo 2o, § 5o, inciso II, da Lei de Execução Fiscal. Logo, em se tratando de ISSQN, a certidão deve esclarecer qual o serviço prestado, não bastando referência genérica a item da Lista de Serviços.
2. É nulo o lançamento que não descreve suficientemente a matéria tributável. Hipótese em que o Fisco não discriminou, no lançamento, a quantia correspondente a cada serviço tributado. Precedentes do STJ. 3. Em se tratando de causa em que restou vencida a Fazenda Pública, os honorários advocatícios são fixados de acordo com a apreciação equitativa do juiz. Hipótese em que os honorários devem ser mantidos. (N.U 0012738-43.2014.8.11.0003, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/02/2018, Publicado no DJE 05/03/2018)

Deste modo, não preenchidos os requisitos legais, se mostra ilegítimo o
título objeto
da execução fiscal no
1000430-35.2018.8.11.0029.

Reconhecida a nulidade da CDA resta prejudicada a análise das demais teses defensivas.

Quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que, o
Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão também é pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE. 1.
Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...)

(REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018 - grifei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.
(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.
(ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018 - grifei)

DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS

Em relação aos honorários, constata-se que com o julgamento do presente recurso a parte ora apelante (
BANCO BRADESCO SA
)
saiu vencedora da ação, devendo dessa forma, o apelado (
ESTADO DE MATO GROSSO
) ser condenado, de forma exclusiva, ao pagamento dos honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil.

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.
[...]”.

Com relação ao
quantum
, o § 3o, inciso I, do artigo 85 do
Códex
Processual Civil estabelece que, quando a Fazenda Pública for vencida e o valor da causa for inferior à
200 (duzentos) salários-mínimos, como é o caso dos autos
os honorários sucumbenciais devem ser fixados em no mínimo 10% (dez por cento) e no máximo 20% (vinte por cento), devendo ser observado o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, como cito:

“Art. 85. [...]

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

I
- mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos
;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; [...]”.

In casu
, os honorários advocatícios devem ser fixados em favor do patrono do apelante na importância de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, pois esse percentual se encontra em consonância com os critérios
estabelecidos no
art. 85, §§2o e 3o do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso, para reconhecer a nulidade da CDA no 00303041090/2018 e, via de consequência extinguir o feito com resolução de mérito.

Diante do acolhimento dos fundamentos recursais, inverto o ônus sucumbencial, para condenar o apelado, de forma exclusiva, ao pagamento
d
e honorários sucumbenciais, o qual fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1o. VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2o VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

EM 28 DE JULHO DE 2020.

APÓS O VOTO DO RELATOR NO SENTIDO DE DAR PROVIMENTO AO RECURSO, PEDIU VISTA O 1o. VOGAL. A 2o. VOGAL AGUARDA.

SESSÃO DE 29 DE JUNHO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1o. VOGAL)

Apelação interposta pelo
Banco Bradesco S. A.
contra a sentença (Id. 47975469) proferida em
embargos à execução fiscal
.

Eis, no ponto de interesse, o voto do eminente relator, Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira:

[...] No caso dos autos, não é possível constatar da CDA 00303041090/2018, objeto da execução, quais foram os serviços prestados tributados e os valores utilizados na base de cálculo. O documento traz de forma genérica os itens da Lista de Serviços.

Constata-se, portanto, que a CDA não atende aos requisitos previstos no artigo 202, III, do Código Tributário Nacional e artigo 2o, §5o, III da Lei n.o 6.830/1980, motivo pelo qual, deve ser reconhecida sua nulidade
.

[...]

Deste modo, não preenchidos os requisitos legais, se mostra ilegítimo o título objeto da execução fiscal no 1000430-35.2018.8.11.0029.

Reconhecida a nulidade da CDA resta prejudicada a análise das demais teses defensivas
.

[...]

Ante o exposto, conheço e dou provimento ao presente recurso, para reconhecer a nulidade da CDA no 00303041090/2018 e, via de consequência extinguir o feito com resolução de mérito
.

Diante do acolhimento dos fundamentos recursais, inverto o ônus sucumbencial, para condenar o apelado, de forma exclusiva, ao pagamento de honorários sucumbenciais, o qual fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa. [...].

E esta é da sentença:

[...] no caso dos autos, denota-se que a CDA atende corretamente a todos os requisitos, inclusive dispositivo legal infringindo, conforme documento jungido nos Autos da Execução Fiscal no 1000430-35.2018.811.0029 – ID 15715127, pag. 1, razão pela qual afasto a preliminar de carência da ação.

[...]

Aduz o embargante que não existe previsão legal para a cobrança de ISSQN.

No entanto, vê-se claramente que a tese do embargante não se sustenta.

Isso porque, conforme se depreende do art. 156, III, da CF/88, compete aos Municípios instituir impostos sobre prestação de serviços de qualquer natureza, não compreendidos no artigo 155, II, definidos em lei complementar.

[...]

Contudo, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.111.234/PR firmou o entendimento que, embora seja taxativa a Lista de Serviços anexa ao Decreto-Lei 406/68, posteriormente substituída pela LC 116/2003, para efeito de incidência de Imposto sobre Serviços, deve ser admitida a ampliação dos itens ali existentes, a fim de incluir outros serviços congêneres.

[...]

Assim, não se sustenta a tese trazida pela entidade bancária de que a falta de previsão na lista de serviços não permite a incidência do ISSQN sobre o serviço prestado.

No tocante à aplicação de multa, alega o embargante que sua cobrança deve ser declarada nula, pois não foi causado qualquer prejuízo ao embargado e, subsidiariamente, seja reduzida drasticamente, a fim de evitar sanção desproporcional.

No entanto, vê-se que suas alegações não prosperam, tendo em vista que a multa moratória foi fixada em 1% (art. 165, §1o, CTN) e juros de mora em 20%, com correção monetária segundo os índices do INPC/IBGE.

[...]

Ante o exposto, julgo improcedentes os pedidos formulados pelo embargante em sede de embargos à execução.

Em sintonia com o princípio da causalidade, condeno o embargante ao pagamento das custas e despesas processuais.

Com o mesmo fundamento acima, condeno o embargante ao pagamento de honorários advocatícios no montante correspondente a 10 % (dez por cento) do valor da causa, nos termos do art. 85, §3o e §4o, inciso III, ambos do Código de Processo Civil.

Por derradeiro, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do NCPC. [...]. (Id. 47975469, fls. 2/4).

Nos embargos à execução fiscal
opostos por
Banco Bradesco S. A.
contra o
Município de Canarana
, é alegado que:
i
) a certidão de dívida ativa no 00303041090/2018 é nula por não haver a especifica menção aos dispositivos de lei em que se funda; e,
ii
) é ilegal a cobrança de Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN, pois os itens referentes a atividades bancárias inclusas na
Lista de Serviços
prevista no artigo 180
da Lei Complementar do Município de Canarana no 116, de 19 de dezembro de 2013, que instituiu o Código Tributário do Município, está em dissonância com os itens 95 e 96 da
Lista de Serviços
anexa ao Decreto-Lei no 406, de 31 de dezembro de 1968.

Pois bem.

Quanto a nulidade da certidão de dívida ativa no 00303041090/2018 por não trazer “
qualquer dispositivo de lei que fundamente a vedação ao cometimento dos fatos que alegou serem os geradores capazes de ensejar os Autos de Infrações
” (Id. 47975473, fls. 5/6), nela está consignada que:

Certidão de Dívida Ativa

Certifico que o Registro de Dívida Ativa, consta que está sob o no 00303041090/2018, Processo Administrativo Fiscal no 003/2017, foi registrada através de Processamento eletrônico, conforme § 7o, última parte, do art. 2o, da Lei Federal no 6830/80
.

A dívida em apreço inscrita à vista dos elementos do Processo Administrativo Fiscal com o número acima indicado, a atualização monetária e sua fundamentação estão abaixo descritas.

Contribuinte/Devedor

Tributo: Rec. Dívida Ativa Tributária – I. S. S. Q. N.

Inscrição Municipal: 40350684 – Foi incorporada pelo Bradesco na compra do HSBC Bank Kirton Bank S. A.

Nome/Razão Social: Banco Bradesco S. A. – Agência: 5254.

C. P. F./C. N. P. J.: 60.746.948/8750-89 – após incorporação Bradesco compra HSBC Bank Kirton S. A., utiliza CNPJ: 01.701.201/0421-83.

Nome Fantasia: Banco Bradesco S. A.

Endereço: Rua Miragui, no 58, Setor Centro – CEP: 78.640-000.

Município/UF: Canarana/MT.

Data de Abertura: 01/09/2016 – vinculada hoje na incorporação Bradesco compra HSBC Bank Kirton S. A.

Atividade Principal: Instituição Financeira – Bancos Comerciais.

Demonstração do Crédito Tributário

Valor Principal: R$ 51.425,71 (cinquenta e um mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e setenta e um centavos).

Valor Correção INPC: R$ 2.985,94 (dois mil, novecentos e oitenta e cinco reais e noventa e quatro centavos).

Valor Multa 20%: R$ 10.882,33 (dez mil, oitocentos e oitenta e dois reais e trinta e três centavos).

Valor do Juros 1% a. m.: R$ 14.061,74 (quatorze mil sessenta e um reais e setenta e quatro centavos).

Valor Total a Recolher: R$ 79.355,72 (setenta e nove mil, trezentos e cinquenta e cinco reais e setenta e dois centavos).

Valores atualizados até: 31/08/2018.

Fundamentação Legal da Atualização do Crédito/Metodologia de Cálculo

O contribuinte acima identificado, deixou de recolher o ISSQN (Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza) no período de 01/10/2016 à 31/08/2018, de acordo com a circular no 1.273 do Bacen, LC no 116/2003; Lei Complementar Municipal no 116/2013 e LCM no 163/2017, referentes às contas COSIF, constantes do PAF no 003/2017. Conforme demonstrativo em anexo.

Enquadramento legal: art. 20, 42, 50, II, 51, 80, 110, 111, II, 112, 117 § único, 119, 130 ‘b’, 195, I, 212, V e VII c/c inc. I e II do art. 88, 180, itens 15 a 15.18, da LCM no 116/2013 e ainda nos termos da LCM no 163/2017, art. 42/55, 88/89, 110/120, 130, I, ‘b’, 178 § 4o, IV, 180, item 15 a 15.18, 181/182 V, 184, I, 195, I e III, 196, 198, 212, anexo I, item 03.4.

Atualização monetária: INCP/IBGE.

Juros de Mora: RE 81.550-MG, RTJ 74/319 (STJ); RE 239964 – DJ 09/05/2003, Vol. 02109-01 (STF); AI 727872 AgR, 1a T 28/4/2015 STF; RE 582461, 18/05/2011 – Rep. Geral STF.

Multa Moratória: art. 161, § 1o CTN (Lei no 5.172/66).

Os juros de mora serão contados a partir do 1o dia após o dia do vencimento base de 1% (hum por cento) ao mês do ano civil ou fração, calculados sobre o valor principal do débito.

Os juros de mora não incidem sobre o valor das multas.

Para constar, foi extraída a presente certidão.

Data da Emissão: 20/09/2018.

Data da Inscrição em Dívida Ativa: 20/09/2018.

Dívida sujeita a atuação quando do efetivo cumprimento da obrigação.

Fato/Forma de Constituição

O contribuinte acima identificado não recolheu no devido tempo o seguinte imposto descrito abaixo: Rec. Dívida Ativa Tributária – I. S. S. Q. N.

Disposições Legais

Código Tributário Municipal, Lei Complementar Municipal no 116/2013, de 19/12/2013, LCM 163/2017, 03/10/2017, Lei Complementar no 116/2003, Código Tributário Nacional, Lei no 5.172/1966, Circular no 1.273. [...]. (Id. 49783467, fls. 1). [sem negrito no original]

Daí decorrente, verifica-se que, na certidão de dívida ativa consta o valor nominal do débito, no montante de R$
79.355,72: setenta e nove mil trezentos e cinquenta e cinco reais e setenta e dois centavos
e dos consectários legais, bem como a indicação da natureza e do fundamento. Logo, estão presentes os requisitos exigidos para regularidade da certidão de dívida ativa previstos no artigo 2o, § 5o, da Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980.

Ademais, anoto que, à inicial foram anexados tão somente o comprovante de pagamento de depósito judicial (Id. 47975451) e a guia de recolhimento do preparo (Id. 47975459), portanto, a embargante não se desincumbiu do ônus de desconstituir a presunção de certeza e liquidez (Código Tributário Nacional, artigo 204) da
certidão de dívida ativa no 00303041090/2018 (Id. 49783467, fls. 1)
, que aparelha a execução fiscal.

Art. 204. A dívida regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída.

Parágrafo único.
A presunção a que se refere este artigo é relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do sujeito passivo ou do terceiro a que aproveite
.

[...]
Conforme consta da lei e é dito pela jurisprudência, a Certidão de Dívida Ativa goza da presunção de certeza e liquidez, sendo ônus do executado fazer prova de sua nulidade
. E se as instâncias ordinárias concluem pela higidez do título executivo, não pode o Superior Tribunal de Justiça rever o entendimento (Súmula n. 7 do STJ). A respeito: AgRg no AgRg no AREsp 235.651/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 25/09/2014; EDcl no AREsp 513.199/PR, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 26/08/2014. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgRg no REsp 1421835/AL, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 3 de novembro de 2014). [sem negrito no original]

Aliás, por se tratar de ato administrativo,
presente a presunção de legitimidade e veracidade:
“
Os atos da Administração Pública presumem-se válidos até prova cabal e taxativa em contrário
” (Trecho do voto da Ministra Cármen Lúcia: STF, Rcl 10829 AgR/SE, relator Ministro Celso de Mello, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de fevereiro de 2015).

[...] Os atos administrativos, qualquer que seja sua categoria ou espécie, nascem com a
presunção de legitimidade
, independentemente de norma legal que a estabeleça. Essa presunção decorre do
princípio da legalidade da Administração
(art. 37 da CF) que, nos Estados de Direito, informa toda a atuação governamental. [...] Além disso, a
presunção de legitimidade
e
veracidade dos atos administrativos
responde a exigências de celeridade e segurança das atividades do Poder

Público, que não poderiam ficar na dependência da solução de impugnação dos administrados,

quanto à legitimidade de seus atos, para só após dar-lhes execução. [...].
(MEIRELLES, Hely Lopes
et al
.

Direito Administrativo Brasileiro
. 40a. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2014, p. 174).

[...] A atuação da Administração Pública está amparada pela presunção
juris tantum
de legalidade, legitimidade e veracidade. [...]. (STJ, Segunda Turma, RMS 44394/PA, relator Ministro Og Fernandes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 28 de agosto de 2015).

[...] não se pode olvidar que a atuação da Administração Pública está amparada pela presunção
juris tantum
de legalidade, legitimidade e veracidade. [...]. (STJ, Segunda Turma, RMS 34629/PE, relator Ministro Og Fernandes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 25 de agosto de 2015).

[...]
Os atos administrativos gozam de presunção
juris tantum
de legitimidade (atributos do ato administrativo)
, o mesmo ocorrendo em relação à liquidez e certeza da Certidão de Dívida Ativa - CDA, a qual somente pode ser afastada por prova em contrário a cargo do administrado. [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 527634/PR, relatora Ministra Eliana Calmon, publicado no Diário da Justiça em 19 de setembro de 2005). [sem negrito no original]

Dessa forma, salvo o sempre devido respeito, divirjo do voto do eminente relator, Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, para rejeitar a preliminar de nulidade da certidão de dívida ativa, em consequência, passo ao exame do mérito.

A Constituição da República Federativa do Brasil estabeleceu ser de competência dos Municípios a instituição do
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN:

Art. 156.
Compete aos Municípios instituir impostos sobre
:

I – propriedade predial e territorial urbana;

II – transmissão ‘
inter vivos
’, a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos a sua aquisição;

III –
serviços de qualquer natureza, não compreendidos no art. 155, II, definidos em lei complementar
. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 3, de 1993). [...]. [sem negrito no original]

O fato gerador do referido imposto consiste na prestação de serviços constante em
Lista de Serviços
anexa a Lei Complementar Federal no 116, de 31 de julho de 2003, que deu nova redação ao Decreto-Lei no 406, de 31 de dezembro de 1968:

Art. 1o O Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, de competência dos Municípios e do Distrito Federal,
tem como fato gerador a prestação de serviços constantes da lista anexa, ainda que esses não se constituam como atividade preponderante do prestador
. [...]. [sem negrito no original]

Por sua vez, no que refere ao fato gerador das atividades bancárias, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, firmou entendimento no sentido de que é taxativa a lista de serviços a serem tributados prevista no Decreto-Lei no 406, de 31 de dezembro de 1968, a admitir interpretação extensiva somente à serviços similares:

TRIBUTÁRIO –
SERVIÇOS BANCÁRIOS
–
ISS – LISTA DE SERVIÇOS – TAXATIVIDADE
– INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA.

1.
A jurisprudência desta Corte firmou entendimento de que é taxativa a Lista de Serviços anexa ao Decreto-lei 406/68, para efeito de incidência de ISS, admitindo-se, aos já existentes apresentados com outra nomenclatura, o emprego da interpretação extensiva para serviços congêneres
.

2. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08. (STJ, Primeira Seção, REsp 1111234/PR recurso repetitivo, relatora Ministra Eliana Calmon, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 8 de outubro de 2009). [sem negrito no original]

Desse entendimento, decorreu a edição do verbete no 424 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça: “
É legítima a incidência de ISS sobre os serviços bancários congêneres da lista anexa ao DL no 406/1968 e à LC no 56/1987
”, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 13 de maio de 2010.

TRIBUTÁRIO. ISS. SERVIÇOS BANCÁRIOS. DL 406/1968. LISTA DE SERVIÇOS. TAXATIVIDADE. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DE CADA ITEM. SÚMULA 7/STJ.

1.
A jurisprudência do STJ pacificou entendimento, por meio do julgamento do RESP 1.111.234/PR, sob o rito dos

recursos repetitivos, e da edição da Súmula 424/STJ, que a lista de serviços anexa ao Decreto-Lei 406/1968 e à Lei Complementar 116/2003, para fins de incidência do ISS sobre serviços bancários, é taxativa, admitindo-se, porém, uma leitura extensiva de cada item, para que se possa enquadrar os serviços correlatos nos previstos expressamente, de modo que prevaleça a efetiva natureza do serviço prestado e não a denominação utilizada pela instituição financeira
. [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1676500/SP, relator Ministro Herman Benjamim, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 10 de outubro de 2017). [sem negrito no original]

[...] Esta Corte firmou o entendimento, em sede de Recurso Especial Repetitivo, que a lista de serviços anexa do Decreto-Lei 406/1968 (com a redação dada pela LC 56/1987), que estabelece quais serviços sofrem a incidência do ISS, comporta interpretação extensiva, para abarcar os serviços correlatos àqueles previstos expressamente. Precedente: REsp. 1.111.234/PR, Rel. Min. Eliana Calmon, 1a. Seção, DJe 8.10.2009. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no AREsp 430610/PR, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publica no Diário de Justiça Eletrônico em 21 de setembro de 2017).

A
Lei Complementar do Município de Canarana no 116, de 19 de dezembro de 2013, que instituiu o Código Tributário do Município
, estabelece que:

Art. 178 –
O Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN de competência do município, possui como fato gerador a prestação, por empresa ou profissional autônomo, em caráter habitual, eventual ou periódico, com ou sem estabelecimento fixo, ainda que esses não sejam a atividade preponderante do prestador, de serviço constante da lista no Artigo 180, deste Código
. [...]. [sem negrito no original]

No artigo 180 da referida legislação, encontra-se a relação de serviços sobre o qual incide o fato gerador do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN.

Prossigo.

No caso dos autos, os fatos geradores do tributo descrito na certidão de dívida ativa no 00303041090/2018 (Id. 49783467, fls. 1) ocorreram entre 1/10/2016 a 31/8/2018, na vigência da Lei Complementar Federal no 116, de 31 de julho de 2003, que deu nova redação ao Decreto-Lei no 406, de 31 de dezembro de 1968, e da
Lei Complementar do Município de Canarana no 116, de 19 de dezembro de 2013.

Por outro lado, apesar de o
Embargante alegar que os
itens referentes a atividades bancárias inclusas na
Lista de Serviços
para incidência de
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN prevista no artigo 180 do Código Tributário Municipal
encontra-se em dissonância com o previsto na legislação federal, não se constata a mencionada ilegalidade, porquanto, constata-se que as
listas de serviços
constantes em ambos os dispositivos são semelhantes, consoante quadro comparativo:

Lista de serviços anexa à Lei Complementar Federal no 116, de 31 de julho de 2003.

Código Tributário do Município de Canarana.

Art. 180 – Se sujeita ao Imposto, os serviços de:

[...]

[...]

15 – Serviços relacionados ao setor bancário ou financeiro, inclusive aqueles prestados por instituições financeiras autorizadas a funcionar pela União ou por quem de direito
.

15 – Serviços relacionados ao setor bancário ou financeiro, inclusive aqueles prestados por instituições financeiras autorizadas a funcionar pela União ou por quem de direito
.

15.01 – Administração de fundos quaisquer, de consórcio, de cartão de crédito ou débito e congêneres, de carteira de clientes, de cheques pré-datados e congêneres.

15.01 – Administração de fundos quaisquer, de consórcio, de cartão de crédito ou débito e congêneres, de carteira de clientes, de cheques pré-datados e congêneres.

15.02 – Abertura de contas em geral, inclusive conta-corrente, conta de investimentos e aplicação e caderneta de poupança, no País e no exterior, bem como a manutenção das referidas contas ativas e inativas.

15.02 – Abertura de contas em geral, inclusive conta-corrente, conta de investimentos e aplicação e caderneta de poupança, no País e no exterior, bem como a manutenção das referidas contas ativas e inativas.

15.03 – Locação e manutenção de cofres particulares, de terminais eletrônicos, de terminais de atendimento e de bens e equipamentos em geral.

15.03 – Locação e manutenção de cofres particulares, de terminais eletrônicos, de terminais de atendimento e de bens e equipamentos em geral.

15.04 – Fornecimento ou emissão de atestados em geral, inclusive atestado de idoneidade, atestado de capacidade financeira e congêneres.

15.04 – Fornecimento ou emissão de atestados em geral, inclusive atestado de idoneidade, atestado de capacidade financeiras e congêneres.

15.05 – Cadastro, elaboração de ficha cadastral, renovação cadastral e congêneres, inclusão ou exclusão no Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos – CCF ou em quaisquer outros bancos cadastrais.

15.05 – Cadastro, elaboração de ficha cadastral, renovações cadastrais e congêneres, inclusão ou exclusão no Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos – CCF ou em quaisquer outros bancos cadastrais.

15.06 – Emissão, reemissão e fornecimento de avisos, comprovantes e documentos em geral; abono de firmas; coleta e entrega de documentos, bens e valores; comunicação com outra agência ou com a administração central; licenciamento eletrônico de veículos; transferência de veículos; agenciamento fiduciário ou depositário; devolução de bens em custódia.

15.06 – Emissão, remissão e fornecimento de avisos, comprovantes e documentos em geral; abono de firmas; coleta e entrega de documentos, bens e valores; comunicação com outra agência ou com a administração central; licenciamento eletrônico de veículos; transferência de veículos; agenciamento fiduciário ou depositário; devolução de bens em custódia.

15.07 – Acesso, movimentação, atendimento e consulta a contas em geral, por qualquer meio ou processo, inclusive por telefone, fac-símile, internet e telex, acesso a terminais de atendimento, inclusive vinte e quatro horas; acesso a outro banco e a rede compartilhada; fornecimento de saldo, extrato e demais informações relativas a contas em geral, por qualquer meio ou processo.

15.07 – Acesso, movimentação, atendimento e consulta a contas em geral, por qualquer meio ou processo, inclusive por telefone, fac-símile, internet e telex, acesso a terminais de atendimento, inclusive vinte e quatro horas; acesso a outro banco e a rede compartilhada; fornecimento de saldo, extrato e demais informações relativas a contas em geral, por qualquer meio ou processo

15.08 – Emissão, reemissão, alteração, cessão, substituição, cancelamento e registro de contrato de crédito; estudo, análise e avaliação de operações de crédito; emissão, concessão, alteração ou contratação de aval, fiança, anuência e congêneres; serviços relativos a abertura de crédito, para quaisquer fins.

15.08 – Emissão, reemissão, alteração, cessão, substituição, cancelamento e registro de contrato de crédito; estudo, análise e avaliação de operações de crédito; emissão, concessão, alteração ou contratação de aval, fiança, anuência e congêneres; serviços relativos a abertura de crédito, para quaisquer fins.

15.09 – Arrendamento mercantil (leasing) de quaisquer bens, inclusive cessão de direitos e obrigações, substituição de garantia, alteração, cancelamento e registro de contrato, e demais serviços relacionados ao arrendamento mercantil (leasing).

15.09 – Arrendamento mercantil (leasing) de quaisquer bens, inclusive cessão de direitos e obrigações, substituição de garantia, alteração, cancelamento e registro de contrato, e demais serviços relacionados ao arrendamento mercantil (leasing).

15.10 – Serviços relacionados a cobranças, recebimentos ou pagamentos em geral, de títulos quaisquer, de contas ou carnês, de câmbio, de tributos e por conta de terceiros, inclusive os efetuados por meio eletrônico, automático ou por máquinas de atendimento; fornecimento de posição de cobrança, recebimento ou pagamento; emissão de carnês, fichas de compensação, impressos e documentos em geral.

15.10 – Serviços relacionados a cobranças, recebimentos ou pagamentos em geral, de títulos quaisquer, de contas ou carnês, de câmbio, de tributos e por conta de terceiros, inclusive os efetuados por meio eletrônico, automático ou por máquinas de atendimento; fornecimento de posição de cobrança, recebimento ou pagamento; emissão de carnês, fichas de compensação, impressos e documentos em geral.

15.11 – Devolução de títulos, protesto de títulos, sustação de protesto, manutenção de títulos, reapresentação de títulos, e demais serviços a eles relacionados.

15.11 - Devolução de títulos, protesto de títulos, sustação de protesto, manutenção de títulos, reapresentação de títulos, e demais serviços a eles relacionados.

15.12 – Custódia em geral, inclusive de títulos e valores mobiliários.

15.12 – Custódia em geral, inclusive de títulos e valores mobiliários.

15.13 – Serviços relacionados a operações de câmbio em geral, edição, alteração, prorrogação, cancelamento e baixa de contrato de câmbio; emissão de registro de exportação ou de crédito; cobrança ou depósito no exterior; emissão, fornecimento e cancelamento de cheques de viagem; fornecimento, transferência, cancelamento e demais serviços relativos a carta de crédito de importação, exportação e garantias recebidas; envio e recebimento de mensagens em geral relacionadas a operações de câmbio.

15.13 – Serviços relacionados a operações de câmbio em geral, edição, alteração, prorrogação, cancelamento e baixa de contrato de câmbio; emissão de registro de exportação ou de crédito; cobrança ou depósito no exterior; emissão, fornecimento e cancelamento de cheques de viagem; fornecimento, transferência, cancelamento e demais serviços relativos a carta de crédito de importação, exportação e garantias recebidas; envio e recebimento de mensagens em geral relacionadas a operações de câmbio.

15.14 – Fornecimento, emissão, reemissão, renovação e manutenção de cartão magnético, cartão de crédito, cartão de débito, cartão salário e congêneres.

15.14 – Fornecimento, emissão, reemissão, renovação e manutenção de cartão magnético, cartão de crédito, cartão de débito, cartão salário e congêneres.

15.15 – Compensação de cheques e títulos quaisquer; serviços relacionados a depósito, inclusive depósito identificado, a saque de contas quaisquer, por qualquer meio ou processo, inclusive em terminais eletrônicos e de atendimento.

15.15 – Compensação de cheques e títulos quaisquer; serviços relacionados a depósito, inclusive depósito identificado, a saque de contas quaisquer, por qualquer meio ou processo, inclusive em terminais eletrônicos e de atendimento.

15.16 – Emissão, reemissão, liquidação, alteração, cancelamento e baixa de ordens de pagamento, ordens de crédito e similares, por qualquer meio ou processo; serviços relacionados à transferência de valores, dados, fundos, pagamentos e similares, inclusive entre contas em geral.

15.16 – Emissão, reemissão, liquidação, alteração, cancelamento e baixa de ordens de pagamento, ordens de crédito e similares, por qualquer meio ou processo; serviços relacionados à transferência de valores, dados, fundos, pagamentos e similares, inclusive entre contas em geral.

15.17 – Emissão, fornecimento, devolução, sustação, cancelamento e oposição de cheques quaisquer, avulso ou por talão.

15.17 – Emissão, fornecimento, devolução, sustação, cancelamento e oposição de cheque quaisquer, avulso ou por talão.

15.18 – Serviços relacionados a crédito imobiliário, avaliação e vistoria de imóvel ou obra, análise técnica e jurídica, emissão, reemissão, alteração, transferência e renegociação de contrato, emissão e reemissão do termo de quitação e demais serviços relacionados a crédito imobiliário.

15.18 – Serviços relacionados a crédito imobiliário, avaliação e vistoria de imóvel ou obra, análise técnica e jurídica, emissão, reemissão, alteração, transferência e renegociação de contrato, emissão e reemissão do termo de quitação e demais serviços relacionados a crédito imobiliário.

Por fim, entendo que é admissível a majoração dos honorários advocatícios
fixados na sentença
em dez por cento (10%) do valor da causa (R$ 7.935,57: sete mil novecentos e trinta e cinco reais e cinquenta e sete centavos)
, com fundamento no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, porque presentes os requisitos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça:

[...]
É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a)
decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016
, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b)
recurso não conhecido integralmente ou desprovido
, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c)
condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso
. [...]. (STJ, Corte Especial, AgInt nos EAREsp 762075/
MT
, relator Ministro Felix Fischer, redator p/ acórdão Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 7 de março de 2019). [sem negrito no original]

De resultado, penso que a majoração dos honorários advocatícios em dois por cento (2%) está em consonância com o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Essas, as razões por que voto no sentido de:

i
) negar provimento ao recurso; e,

ii
) determinar a majoração dos honorários advocatícios em dois por cento (2%).

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2o VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

EM 29 DE JUNHO DE 2021:

APÓS O VOTO DO RELATOR NO SENTIDO DE DAR PROVIMENTO AO RECURSO, E DO 1o. VOGAL NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, PEDIU VISTA A 2o. VOGAL.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 13 DE JULHO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2o VOGAL)

Acompanho o voto do 1o Vogal.

EM 13 DE JULHO DE 2021:

POR MAIORIA, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, VENCIDO O RELATOR. JULGAMENTO SUSPENSO PARA APLICAÇÃO DO ARTIGO 942 CPC.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 19 DE JULHO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (3a VOGAL)

Eminentes pares,

Acompanho o voto do desembargador Luiz Carlos da Costa, que menciona o Recurso Especial Repetitivo n. 1.111.234/PR e nego provimento ao recurso.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (4o VOGAL)

Eminentes pares,

Acompanho o voto do desembargador Luiz Carlos da Costa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022